Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-58.2017.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Município de São José do Rio Pardo – Servidora pública municipal ativa – Auxiliar de Apoio Operacional exercendo suas atividades em Posto de Pronto Atendimento – Adicional de insalubridade em grau máximo – Previsão normativa local – Laudo pericial efetuado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa atestando o exercício de funções agressivas à saúde da

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Município de São José do Rio Pardo – Servidora pública municipal ativa – Auxiliar de Apoio Operacional exercendo suas atividades em Posto de Pronto Atendimento – Adicional de insalubridade em grau máximo – Previsão normativa local – Laudo pericial efetuado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa atestando o exercício de funções agressivas à saúde da servidora, pela exposição a riscos biológicos no exercício de suas atividades – Possibilidade – Termo inicial do percebimento do adicional de insalubridade – Natureza declaratória do laudo, e não constitutiva do direito à percepção do adicional de insalubridade – Inaplicabilidade do precedente do STJ invocado no acórdão (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), que somente tem força vinculante no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Precedentes desta C. 1a Câmara de Direito Público, com reafirmação de entendimento quanto ao tema – Sentença reformada em parte – RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.